Tribunal: TJDFT
Processo: 0713314-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUAÇAO DA CURADORIA ESPECIAL. NOVA INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA APRESENTAR DEFESA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em se tratando da intimação da penhora, não há previsão legal de intimação pessoal e nem mesmo de publicação de edital para as hipóteses em que o devedor seja representado pela Curadoria Especial.
2. Eventual deferimento da medida, além de não trazer qualquer benefício para o processo, tem o condão de onerar as partes, com publicações desnecessárias, bem como retardar indevidamente o trâmite processual, em contrariedade ao princípio da razoável duração do processo.
3. De mais a mais, não haverá forma mais eficaz de levar ao conhecimento do devedor acerca da existência do processo forçado que a própria constrição do numerário em sua conta bancária. A indisponibilidade do valor certamente chegou ao seu conhecimento, bem como a origem da ordem, de modo que esse ato se mostra mais eficiente ao propósito perseguido pela intimação ficta.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.